Tribunal: TCU
Processo: 040.135/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Exame do ato de concessão de aposentadoria de Uiara Bastos Cavalcante, expedido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Inteiro teor:
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Uiara Bastos Cavalcante e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena do ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. comunique à interessada a presente deliberação e a alerte que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.3.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, em substituição ao ato ora examinado, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal.